Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-20.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Furto qualificado – Tentativa - Pena-base acima do mínimo legal - Duas qualificadoras - Possibilidade - Maus antecedentes.

Circunstância judicial desfavorável afastada - Ausência de trânsito em julgado da condenação.

Regime semiaberto - Circunstâncias do caso concreto - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Recurso provido em parte.